Tribunal: STF
Processo: RE 1515365
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Instituto Nacional do Seguro Social - Inss, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REMESSA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. DATA INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. TEMA STJ 1005. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS VIGENTES. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. LIMITADORES EXTERNOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RFFSA. COMPENSAÇÃO. ENTIDADE PRIVADA. PAGAMENTO DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RE Nº 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFINIÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Hipótese em que a sentença não está sujeita à remessa ex officio, a teor do disposto no artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil. 2. Caso de readequação do valor da prestação a partir da entrada em vigor dos novos tetos, não fluindo o prazo decadencial. 3. Tratando-se de questão acessória, cabível diferir para a fase de cumprimento de sentença a definição do termo a quo do prazo prescricional, adotando-se inicialmente como marco inicial o ajuizamento da ação individual e possibilitando a requisição do incontroverso, tendo em vista a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao julgamento do Tema STJ nº 1.005. 4. Os benefícios limitados ao teto do regime geral de previdência passam a observar o novo limite introduzido pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, sem que importe em ofensa ao ato jurídico perfeito. 5. Incidência do Tema STF nº 930: Os benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Eventual direito a diferenças deve ser aferido no caso concreto, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE n. 564.354. 6. Aplicação do entendimento do STF no RE 564.354 também aos benefícios com data de concessão anterior à Constituição Federal de 1988, em face da compatibilidade do regramento, que sempre distinguiu salário de benefício do valor do benefício. 7. O salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, de modo que o menor e maior valor-teto são caracterizados como elementos externos, eis que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício, a teor do previsto à época no art. 28 do Decreto nº 77.077/1976 e no art. 23 do Decreto nº 89.312/1984. 8. Fará jus à incidência dos tetos das ECs 20/98 e 41/03 o segurado cuja renda mensal tiver sofrido redução em razão da incidência do limitador então vigente (limite do salário de contribuição na data de início do benefício). Precedente do STF. 9. Ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexistem excedentes a serem considerado. 10. Garantida a manutenção dos critérios originários da concessão, os quais não integram os fundamentos do julgamento do Tema STF nº 930, sendo considerados partes do mecanismo de cálculo da renda mensal inicial. 11. Possível postergar a comprovação da limitação ao teto para a fase de execução. 12. Comprovado o recebimento de complementação paga pela União ao ex-ferroviário da extinta RFFSA para manutenção da paridade com os rendimentos dos ferroviários da ativa, cabível a dedução dos valores recebidos, o que poderá ser apurado na fase de liquidação, sob pena de enriquecimento sem causa. 13. Ocorrendo a complementação por entidade de previdência complementar privada, restou fixado, em Incidente de Assunção de Competência, a possibilidade de recebimento dos valores devidos. 14. Diferida para a fase de cumprimento de sentença a definição sobre os consectários legais da condenação, cujos critérios de aplicação da correção monetária e juros de mora ainda estão pendentes de definição pelo STF, em face da decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE, devendo, todavia, iniciar-se com a observância das disposições da Lei nº 11.960/09, possibilitando a requisição de pagamento do valor incontroverso. 15. O parcial provimento do apelo não autoriza a aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 195, §5º, e 201, §1º, da Constituição da República, 14 da EC nº 20/98 e 5º da EC nº 41/03. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido o Tema 76 da Repercussão Geral, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” (RE 564354, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-030 DIVULG 14-02-2011 PUBLIC 15-02-2011 EMENT VOL-02464-03 PP-00487 RTJ VOL-00233-01 PP-00262)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. RE 564.354 RG (TEMA Nº 76). PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos de declaração rejeitados.”(ARE 1407053 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-09-2023 PUBLIC 13-09-2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1277753 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente